Tribunal: TJDFT
Processo: 0728683-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Processo : 0728683-05.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo da resp. decisão (id. 101186349 nos autos originários n. 0702062-12.2019.8.07.0009), proferida em cumprimento de sentença, que não reconheceu a fraude à execução alegada pela agravante. Nas razões recursais, a agravante aduz evidente o ato atentatório à dignidade da justiça, conforme previsão do art. 774 do CPC. Sustenta que a venda dos imóveis, após o cancelamento da indisponibilidade em suas matrículas, configura a intenção direta dos agravados de lesar a agravante. Reputa manifesta a má-fé dos terceiros adquirentes, pois, na época da aquisição dos imóveis, a presente execução já tramitava, inclusive em busca de bens penhoráveis da parte executada. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da r. decisão para reconhecer a fraude à execução apontada. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. O art. 792 do CPC considera fraude à execução a alienação de bens nas seguintes hipóteses: Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828 ; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei. Além disso, a Súmula 375/STJ estabelece que “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. No caso, como salientado na resp. decisão combatida, não houve penhora dos imóveis indicados, a fim de autorizar a fraude postulada. Ademais, numa análise perfunctória, verifico ausência de prova da má-fé dos adquirentes, consoante orienta o entendimento sumulado pela Corte Superior. Aqui, não custa frisar que mera afirmativa de que a venda ocorreu durante o trâmite do presente cumprimento de sentença não é suficiente para demonstrar a má-fé. Isso porque a má-fé do comprador não se presume, sendo exigida prova pertinente e adequada do dolo processual, o que não restou evidenciado no particular. Nesse sentido, é assente a jurisprudência desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 792 do CPC, a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; quando ao tempo da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; e nos demais casos previstos em lei. 2. Em complemento, anote-se que o enunciado n. 375 da Súmula do c. STJ perfilha a diretriz no sentido de que "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente", destacando-se que a má-fé do adquirente não se presume, sendo exigida prova pertinente e adequada do dolo processual. 3. Na espécie, revela-se hígida a r. decisão que não reconheceu a fraude à execução alegada pela exequente, ora agravante, porquanto não verificado anterior registro da penhora do imóvel objeto de discussão nos autos de origem, tampouco evidenciada a má-fé da parte adquirente do bem. 4. Frise-se que, para que se configure a fraude à execução, nos moldes do art. 792, IV, do CPC, não basta que a alienação ou oneração do bem seja feita no curso de demanda judicial movida em contra o alienante. Exige-se, sobretudo, que o ato de disposição seja capaz de reduzir o devedor à insolvência, o que não se demonstrou na espécie. Ressalte-se, no ponto, que é insuficiente, para tanto, a simples alegação de que já foram realizadas, anteriormente, tentativas infrutíferas de penhora de numerário de titularidade do executado por meio do sistema BacenJud. 5. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 0708951-38.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, julgado em 30/6/2021, DJE 28/7/2021) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA DO BEM IMÓVEL ALIENADO OU DE ANOTAÇÃO ACERCA DO TRÂMITE DE FEITO EXECUTIVO. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do Enunciado no 375 da Súmula do STJ, "O reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". 2 - Nos termos de jurisprudência firmada pelo STJ sob a sistemática dos repetitivos, "inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência" (Tema no 243 - REsp no 956.943/PR, Rel. Min. João Otávio Noronha, DJe 01/12/2014). Dessa maneira, o reconhecimento de fraude à execução exige a prova de má-fé do terceiro adquirente, a qual pode se dar, por exemplo, mediante a prévia anotação da penhora que recaía sobre o bem imóvel alienado ou da ação que contra o alienante tramitava àquela época. À falta de comprovação apta a afastar a presunção de boa-fé do terceiro, não comporta deferimento o pedido de declaração de ineficácia do respectivo negócio jurídico. 3 - O fato de o terceiro adquirente, nos termos da escritura pública lavrada, ter dispensado a apresentação de certidão de feitos cíveis ajuizados contra o Agravado não tem o condão de, por si só, demonstrar que ele tinha o conhecimento de demanda capaz de levar este último à insolvência, ainda mais porque o legislador processual civil exige essa cautela para o caso de aquisição de bem não sujeito a registro (aritgo 792, § 2o, CPC), o que não é o caso. Aliás, para a espécie, o Decreto no 93.240/1986, que regulamenta a Lei no 7.433/1985, a qual estipula os requisitos para a lavratura de escrituras públicas, não estabelece como obrigatória, para a lavratura do referido ato notarial, a certidão de distribuição de feitos cíveis que não se refiram às ações reais e pessoais reipersecutórias ou, ainda, de ônus reais, razão pela qual a cautela que o Agravante afirma que a terceira adquirente deveria ter adotado não se confirma de acordo com a legislação pertinente. Lado outro, do mesmo modo que o terceiro adquirente poderia ter efetivado tal diligência, também o Credor/Agravante poderia ter realizado a anotação do Cumprimento de Sentença em trâmite contra o Devedor, o que não fez. Agravo de Instrumento desprovido. (AGI 0737287-86.2020.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 25/11/2020, DJE: 11/12/2020) Enfim, também não entrevejo risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator